Tribunal: TJPA
Processo: 0800554-90.2024.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800554-90.2024.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: ALZENI SOUZA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 0800554-90.2024.8.14.0034

EMBARGANTE:
ALZENI SOUZA NASCIMENTO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 34454805

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DEVER DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu da apelação cível interposta pelo Município de Nova Timboteua em razão de inovação recursal. O embargante sustenta que a decisão colegiada foi omissa ao não fixar honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do recorrente vencido, nos termos da legislação processual civil e do rito especial dos juizados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios em grau recursal, considerando o não conhecimento do apelo e a sistemática de sucumbência aplicável aos entes públicos no segundo grau.

III. Razões de decidir

3. Verificada a omissão no julgado que deixa de arbitrar honorários advocatícios quando o recurso interposto pela parte adversa não é conhecido ou é desprovido.

4. No sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a condenação em honorários advocatícios é obrigatória em segundo grau de jurisdição para o recorrente vencido, conforme inteligência do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, aplicada subsidiariamente por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1059, consolidou o entendimento de que o não conhecimento do recurso impõe a majoração ou fixação de honorários recursais.
6. Necessidade de integração do acórdão para arbitrar a verba honorária em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado e o proveito econômico da causa.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para integrar o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em segundo grau, quando o recurso do ente público não é conhecido ou é desprovido, configura omissão sanável por embargos de declaração."

"2. No rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o recorrente vencido deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida."

Referências:
PnCódigo de Processo Civil, arts. 85, § 11 e 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Tema Repetitivo 1059 STJ ; TJPA, EDcl no AREsp n. 2.618.758/DF .

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Público
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALZENI SOUZA NASCIMENTO
conforme petição de ID 35409816, em face do
ACÓRDÃO
de ID 34454805, que não conheceu da
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
.

A
decisão colegiada fundamentou o não conhecimento do recurso na ocorrência de inovação recursal, uma vez que o ente municipal suscitou teses jurídicas baseadas na Lei Complementar nº 173/2020 que não foram submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau em sede de contestação.

O embargante sustenta, em apertada síntese, a existência de vício de
omissão
no julgado embargado. Argumenta que, apesar de o recurso municipal não ter sido conhecido, o que configura a sucumbência do apelante em segundo grau, esta Turma Julgadora deixou de fixar os
honorários advocatícios sucumbenciais
devidos ao patrono da parte recorrida. Afirma que a fixação da verba honorária é imperativo legal decorrente do trabalho adicional realizado em sede recursal, especialmente com a apresentação de contrarrazões, e que a omissão compromete a integralidade da prestação jurisdicional.

Diante da pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, o Município embargado foi devidamente intimado para apresentar manifestação, conforme ato ordinatório de ID 35430416. Todavia, decorreu o prazo legal sem que fossem apresentadas contrarrazões, conforme certificado pela secretaria desta Unidade de Processamento Judicial no ID 36205103.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

O recurso em análise preenche integralmente os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos pela legislação processual civil vigente. Assim, com fundamento no
Art. 1.022
do Código de Processo Civil,
conheço
dos presentes embargos de declaração e passo ao exame do mérito recursal, submetendo o voto à apreciação deste colegiado.

II. Mérito

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que maculem a decisão judicial, conforme estabelece o
Art. 1.022
do Código de Processo Civil. Trata-se de instrumento de integração do julgado, voltado a garantir que a prestação jurisdicional seja completa, clara e coerente, sem que se preste, em regra, à rediscussão de matérias já decididas ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A doutrina especializada, representada pelas lições de Fredie Didier Jr., esclarece que a
omissão
ocorre quando o magistrado ou o tribunal deixa de se manifestar sobre um pedido, sobre argumentos relevantes lançados pelas partes ou sobre questões de ordem pública que deveriam ter sido apreciadas de ofício. No caso específico de honorários advocatícios, o vício de omissão é configurado sempre que a decisão final deixa de arbitrar ou majorar a verba honorária devida ao vencedor, sendo o acolhimento dos aclaratórios a via processual adequada para a integração do julgado e a correção da falha.

Pois bem.

Compulsando detidamente o acórdão embargado de ID 34454805, constata-se que esta Segunda Turma de Direito Público, ao julgar a apelação cível interposta pelo Município de Nova Timboteua, concluiu pelo seu
não conhecimento
em virtude da inovação recursal verificada. Todavia, ao proferir o dispositivo do voto condutor, houve silêncio quanto à fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais
em favor do patrono da parte autora, ora embargante, o que caracteriza a omissão apontada.

É fundamental observar que a demanda originária tramitou sob o rito da Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública). Segundo a sistemática própria desse microssistema, prevista no Art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e aplicada subsidiariamente aos feitos fazendários por força do Art. 27 da Lei nº 12.153/2009, não há condenação em honorários sucumbenciais no primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Contudo, em sede recursal, a regra inverte-se: o recorrente vencido deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nesse contexto, o não conhecimento do recurso equivale, para fins de sucumbência, ao seu desprovimento, uma vez que a pretensão recursal do ente público não logrou êxito em alterar a sentença de procedência proferida na origem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou este entendimento no
Tema Repetitivo 1059
, estabelecendo que a majoração ou fixação de honorários recursais é devida mesmo nos casos em que o recurso não é conhecido, desde que tenha havido trabalho adicional do advogado da parte contrária, como ocorreu no presente caso com a apresentação de contrarrazões.

Portanto, a fixação da verba honorária em segundo grau não é uma faculdade do julgador, mas um dever legal imposto pela legislação processual e pela jurisprudência vinculante das Cortes Superiores. A ausência de tal arbitramento no acórdão anterior configura erro de procedimento que deve ser prontamente sanado por meio da presente via integrativa.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao acolhimento de embargos para suprir omissão sobre honorários:

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DEVIDA. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO CABÍVEIS APENAS QUANDO A DECISÃO JUDICIAL PADECER DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL ACOLHIMENTO. PRESENTE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO A MAJORAÇÂO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM, DEVEM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEREM ACOLHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021289-75.2012.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024)

Diante do reconhecimento da omissão e da necessidade de integração do julgado, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município de Nova Timboteua.

Para a fixação do percentual, deve-se levar em conta o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte embargante em grau recursal, que incluiu a análise das razões de apelação, a elaboração e o protocolo de contrarrazões, além da interposição dos presentes embargos de declaração para garantir o direito à verba.

Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do
Art. 85, §§ 2º e 3º
do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação atualizado. Tal patamar mostra-se condizente com a complexidade da demanda de cobrança de progressão funcional e com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma em casos análogos envolvendo a Fazenda Pública municipal.

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e pelo
ACOLHIMENTO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALZENI SOUZA NASCIMENTO
, conferindo-lhes efeitos infringentes para sanar a omissão apontada e integrar o
ACÓRDÃO
de ID 34454805.

Em consequência, o dispositivo do acórdão embargado passa a ter a seguinte redação:

"Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
interposto pelo Município de Nova Timboteua. Em razão da sucumbência recursal, condena-se o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, c/c art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/09. Tudo nos termos do voto do Desembargador Relator."

Mantenham-se inalterados os demais termos da decisão colegiada.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 10/06/2026